Tribunal: STF
Processo: ARE 1373504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado:



    “Agravo em Recurso Extraordinário, apresentado por Fernando Destito Francischini, Cassiano Caron Sobral de Jesus, Emerson Bacil, Paulo Rogério do Carmo, Comissão Executiva Provisória do Partido Social Liberal – PSL no Estado do Paraná, e Partido Social Liberal – PSL (Nacional). 



    Em 6.4.2022, o presente Agravo em Recurso Extraordinário foi distribuído por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF em razão do julgamento anterior da Reclamação 33093, de minha relatoria. Essa tinha sido ajuizada por Fernando Destito Francischini contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Paraná no exame da Ação de investigação Judicial Eleitoral nº 0603975-98.2018.6.16.0000. Alega-se desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das Petições ns. 5417 e 5956, do Habeas Corpus n. 115.397, do Inquérito n. 3948, da Suspensão de Liminar n. 1.179 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.526. 



    Pela Petição/STF n. 25086/2022, protocolizada em 8.4.2022, os Recorrentes afirmam ter a seção de distribuição dessa Suprema Corte indicado ‘a prevenção da Ministra Cármen Lúcia (...), por aplicação do disposto no art. 69, caput, do RISTF, por ter sido a relatora da Reclamação 33093, ajuizada pelo primeiro recorrente’.



    Aduzem que ‘já haviam formulado pedido cautelar autônomo para dar efeito suspensivo especificamente ao Recurso Extraordinário deste ARE 1373504, que foi autuado em 23.02.2022, distribuído ao Min. Nunes Marques (TPA 39). Com efeito, a relatoria do Min. Nunes Marques para a cautelar em data anterior à distribuição do ARE torna prevento o Ministro’.



    Argumentam não ser o caso de reconhecimento da prevenção porque, nos termos do art. 69, §2º do RISTF, ‘a prevenção não se caracteriza quando o relator, sem apreciar liminar ou o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar competência ou homologar pedido de desistência’. 



    Requerem ‘seja reapreciada a prevenção noticiada pela Coordenadoria de Processamento Inicial quanto à fixação da prevenção da Ministra Cármen Lúcia para reconhecer a incidência do art. 69, § 2º do RISTF e a consequente prevenção do Min. Nunes Marques em razão da TPA 39, que formula pedido cautelar específico para suspender os efeitos da decisão do TSE neste ARE’. 



    Remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a arguição de ausência de prevenção apresentada na Petição/STF n. 25086/2022.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    O art 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    In casu, na TPA 39, de relatoria do Ministro Nunes Marques, as partes ora recorrentes veiculam pedido de tutela de urgência de natureza antecedente cujo objetivo é conferir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário.



    Consectariamente, os feitos devem, considerada a conexão e prejudicialidade estabelecida entre a TPA e o presente ARE, ser reunidos sob a mesma relatoria nesta Suprema Corte, observada a anterioridade da distribuição para determinar-se a prevenção.



    Ex positis, DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Ministro Nunes Marques, por prevenção gerada pela TPA 39, observada a devida compensação.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente